Tribunal: TJPA
Processo: 0821326-40.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821326-40.2024.8.14.0401

APELANTE: MARCOS RAMON DOS REIS POMPEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0821326-40.2024.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE: MARCOS RAMON DOS REIS POMPEU

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Marcos Ramon dos Reis Pompeu contra Sentença que o condenou à pena de 15 dias de prisão simples, além do pagamento de indenização referente a meio salário-mínimo, pela prática da contravenção penal de vias de fato.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, isenção ou diminuição da indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a conduta atribuída ao apelante configura a contravenção penal de vias de fato, diante da alegada fragilidade de provas, baseando a condenação somente no depoimento da vítima, e, (II) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais no juízo penal e se o valor arbitrado é proporcional.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

3. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial demonstra, de forma harmônica e coerente, a materialidade e a autoria do delito, amparado por boletim de ocorrência e prova oral colhida em juízo.

4. A palavra da vítima, firme, linear e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, exige apenas dolo genérico, direto ou eventual, consistente na vontade consciente de praticar a agressão física, sendo irrelevante a intenção específica de causar lesão.

6. A conduta de puxar os cabelos e arremessar um molho de chaves na vítima, de forma voluntária e consciente, amolda-se perfeitamente ao tipo contravencional, não havendo falar em atipicidade ou ausência de dolo.

7. Não há dúvida razoável apta a ensejar absolvição com base no
princípio do in dubio pro reo.

8. É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, mesmo que ausente instrução específica, conforme decidido pelo STJ no Tema 983 dos recursos repetitivos.

9. O dano moral, nesse contexto, é presumido (
in re ipsa
), dada a gravidade dos atos praticados e o impacto psíquico comprovado nos autos, não havendo razões para afastamento ou redução do valor arbitrado.

10. A hipossuficiência econômica do réu não afasta, por si só, a obrigação de indenizar, sendo matéria a ser examinada na fase de execução penal.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"
1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher; 2. A contravenção penal de vias de fato exige apenas dolo genérico, sendo irrelevante a intenção específica de causar lesão, e, 3. É cabível a fixação de valor mínimo por danos morais no juízo penal, sendo o dano presumido nos casos de violência doméstica."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCOS RAMON DOS REIS POMPEU
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 31665451) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
, além do pagamento de meio salário-mínimo, a título de danos morais.

Narrou à denúncia
(fls. 44/47, ID nº 31665411), que no dia 24/07/2024, a vítima estava no trabalho e passou a conversar com o denunciado por meio de mensagens WhatsAppa a respeito da forma que ela vinha sendo tratada por ele, sempre com grosseria e estupidez.

Neste mesmo dia, por volta das 15h00, quando ambos já estavam em casa, houve um conflito decorrente da conversa anterior pelo WhatsApp e a vítima decidiu se separar e sair definitivamente de casa e do convívio com o denunciado.

Contrariado, o denunciado se levantou da cama furioso, falando agressivamente, e arremessou violentamente um molho de chaves que atingiu a perna da vítima, lesionando-a no joelho.

A vítima, por estar grávida, passou mal com falta de ar e tremor no corpo e dores na barriga e, ao pedir ajuda, o denunciado de forma truculenta respondeu: "FODA-SE, NEM PRA TU MORRER". Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 129, §13, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 119/123, ID nº 31665451), o magistrado alterou a capitulação do crime, condenando o apelante nas sanções punitivas do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato).

Em razões recursais
(fls. 136/140, ID nº 31665463), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, por haver sido baseada somente no depoimento da vítima, subsidiariamente, pela exclusão ou diminuição da indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões
(fls. 144/147, ID nº 31665467), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença condenatória em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 151/156, ID nº 34527894), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, por falta de amparo legal.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas diante da segurança e coerência dos depoimentos colhidos no inquérito policial e confirmados em Juízo, principalmente o da vítima.

A materialidade encontra-se demonstrada pela fotografia juntada aos autos, bem como pelos depoimentos colhidos.

A vítima ADRIA FERNANDA DE SOUSA ALVES relatou em juízo:

Que mantinha um relacionamento com o acusado e, na época dos fatos, encontrava-se grávida de cinco meses da primeira filha do casal. Que descobriu traições por meio do celular do acusado. Na ocasião, o acusado demonstrava intenção de abandoná-la por conta da gravidez, o que a levou a enviar mensagens pedindo para conversar. Mesmo contra a vontade dele, ela foi até a residência para tratar da situação. Ao chegar, afirmou que estava tranquila, mas preocupada com a possibilidade de abandono. Durante a conversa, o acusado lhe disse que não queria mais permanecer no relacionamento, pois já possuía outra pessoa. Que, emocionada pela gravidez e pela situação, chorou, sendo repreendida por ele, que ironizou sua reação. Que, ao tentar pedir que ele não fosse embora, acabou por abraçá-lo, momento em que o acusado a empurrou com o braço, dizendo para soltá-lo. Em razão disso, passou mal, sentindo dores na barriga e fraqueza. Que em determinado momento, o acusado atirou um molho de chaves contra ela, atingindo seu joelho, causando sangramento e deixando cicatriz. Que, durante todo o episódio, o acusado demonstrava indiferença e deboche frente ao seu sofrimento, mesmo quando ela pedia ajuda por estar sentindo dores e com medo de desmaiar. Que pediu água ao acusado e ele lhe deu de forma agressiva deixando derramar água nela. Que uma vizinha percebeu o desespero da ofendida e a levou até sua casa para tentar acalmá-la. Sua barriga estava doendo muito. Que além do empurrão e da agressão com as chaves, o acusado a puxou pelos cabelos. Que posteriormente, após o parto, disse ter sido internada com a filha por dez dias, em razão de doença. Informou que, atualmente, não mantém relacionamento com o acusado, que não presta qualquer tipo de assistência nem possui contato com a filha. Acrescentou que possui medida protetiva em vigor. Que a lesão no joelho foi causada pelo molho de chaves arremessado pelo acusado, descrevendo tratar-se de um chaveiro pesado, com três chaves, lançado com força.

O acusado não compareceu em audiência nem justificou sua ausência, razão pela qual não foi ouvido tendo sido decretada sua revelia.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DOLOSA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (1) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. (2) PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. (3) INDÍCIOS. (4) CRIME DE LESÃO CORPORAL DOLOSA. CONFIGURAÇÃO. (5) CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. (6) DOSIMETRIA DAS PENAS ESTABELECIDA DE FORMA ESCORREITA. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. (7) CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE ÀS CONTRAVENÇÕES PENAIS PRATICADAS NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. (8) REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO. (9) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (10) IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
1. Materialidades e autorias comprovadas com relação ao crime de lesão corporal dolosa e à contravenção penal de vias de fato (réu que proferiu "pauladas" em uma vítima e praticou "vias de fato" em outra). Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo e a voluntariedade adequados às espécies. 2. Palavra da vítima. É sabido que nos crimes de "quatro paredes", ou seja, naqueles crimes praticados dentro do âmbito domiciliar, em sede familiar, tais como o estupro ou aqueles da esfera de proteção da "Lei Maria da Penha" (Lei n. 11.340/06), a palavra da vítima tem especial atenção, haja vista não haver outras testemunhas, senão ela própria, para confirmar a sua versão. (...) 5. Contravenção penal de "vias de fato". A prática de chutes, socos e empurrões são condutas aptas para tipificar as "vias de fato", contravenção penal que se consuma com a prática de uma violência que não caracteriza lesão corporal e que é praticada sem o dolo de ferir ("animus laedendi"), bastando a voluntariedade do agente. (...)
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15014764820238260695 Nazaré Paulista, Relator.: Airton Vieira, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/10/2025).

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. (...)
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, APDF e prova oral colhida em juízo. 4. As declarações da vítima são coerentes, harmônicas e corroboradas por depoimento de policial militar que atendeu à ocorrência. 5. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por vias de fato, que não exige resultado lesivo. 6. A palavra da vítima, em delitos praticados sob violência de gênero, possui especial relevância, sobretudo quando acompanhada de outros elementos probatórios. 7. A ameaça proferida no contexto do descumprimento da medida protetiva demonstrou efetivo temor por parte da vítima. 8. O conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação. (...)
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00229686820248130479, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/10/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 20/10/2025).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na contravenção penal praticado contra a vítima, puxando seu cabelo e arremessando um molho de chave na sua perna, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Destarte, vislumbro o arcabouço probatório coeso e harmônico, suficiente a certificar a autoria por parte do apelante e, consequentemente, sustentar a condenação, sendo medida de rigor.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado puxou o cabelo da vítima, e arremessou um molho de chave na sua direção. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência da contravenção penal das vias de fato, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.

DA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.

Em relação à fixação de dano moral, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é presumido e não necessita de comprovação adicional do sofrimento. Assim, para a condenação é necessário apenas o pedido expresso da acusação ou da vítima e a comprovação do fato gerador:

Tema 983 do STJ
: "
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
."

Assim, considerando que houve pedido expresso na denúncia, reiterado em alegações finais, bem como a comprovação da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica, inviável a improcedência do pedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SEGURAS - DOSIMETRIA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DECOTE OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA - INVIABILIDADE - CUSTAS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - VIABILIDADE - ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
. Comprovada a autoria e materialidade do delito de ameaça, diante do depoimento da vítima corroborado por testemunha policial, não há o que se falar em absolvição por ausência de provas. Sendo a pena fixada no mínimo legal, não há interesse recursal em pleitear aquilo que já foi deferido. Nos crimes de violência doméstica, havendo pedido expresso do Ministério Público na denúncia, é devida a fixação de um valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de dilação probatória específica. E, sendo o valor adequado, inviável a sua redução. O acusado assistido pela Defensoria Pública é presumidamente hipossuficiente, fazendo jus à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00013411620258130271, Relator.: Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 25/02/2026, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. VEDAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA (LEI MARIA DA PENHA). DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A condenação por danos morais deve ser mantida, com fundamento no Tema Repetitivo 983 do STJ, uma vez que houve pedido expresso na denúncia e o dano é presumido (in re ipsa) em casos de violência doméstica, mostrando-se o valor arbitrado razoável e proporcional.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15001070720248260526 Salto, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 17/11/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2025).

Não bastasse isso, está-se diante de dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do sofrimento psíquico e das consequências advindas da infração penal, nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006. RECONCILIAÇÃO DAS PARTES E TEORIA DA DERROTABILIDADE DAS NORMAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA FORMAL DO CRIME. CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006), além de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00. (...) 6. A indenização por dano moral no contexto de violência doméstica é presumida (in re ipsa) e o valor arbitrado se encontra adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) Tese de julgamento: “1. O crime de ameaça no âmbito da violência doméstica possui natureza formal e não se extingue pela reconciliação das partes após o recebimento da denúncia. 2. É devida a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, sendo o dano presumido pela gravidade do ato.” (...)” (
TJ-MT, 1000327-15.2023.8.11.0106, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 31.01.2025).

Nesses termos, o montante de meio salário-mínimo se mostra adequado diante dos fatos e do abalo emocional suportado pela vítima, revelando-se valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso, inexistindo fundamento jurídico para sua exclusão ou redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo
a pena do apelante em
15 (quinze) dias de prisão simples
,
além do pagamento de meio salário-mínimo, a título de danos morais
.

É como voto.

Belém, 16/04/2026